Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. A regra da impenhorabilidade salarial não é absoluta, de modo que, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e a de sua família.
2. O deferimento de tal medida deve ser realizado em caráter excepcional, apenas quando constatado que ocorrerá a preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor e o esgotamento das diligências para a localização de bens penhoráveis.
3. In casu, não se encontram presentes os requisitos para o deferimento, visto que ainda não foram realizadas as consultas aos sistemas conveniados (SisbaJud, RenaJud e InfoJud).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.